Tribunal: TJMT
Processo: 1011109-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011109-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), JOANITA GLORIA BANDEIRA SILVA - CPF: 204.903.051-72 (EMBARGANTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (EMBARGADO), HIGOR EDUARDO TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 050.946.161-10 (EMBARGADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Segundo entendimento do STF,
“Não caracteriza omissão do aresto questionado deixar de analisar petição incidental protocolada na Corte às vésperas do início de seu julgamento, a qual suscita requerimento estranho ao que foi posto no recurso [...] a hipótese em questão evidencia nítida inovação recursal, insuscetível de apreciação”
(STF - AgR-ED ARE: 1193222 PB - PARAÍBA 2005061-23.2014.8.15.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 16/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-193 05-09-2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por
Joanita Glória Bandeira Silva
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e determinar que o Juízo
a quo
proceda à penhora online e a busca de ativos financeiros em nome dos agravados/embargados, junto às Instituições Financeiras, em valor suficiente para pagamento do débito.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter se manifestado sobre a petição incidental em que pede a condenação dos agravados/embargados em litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa, e em ato atentatório à dignidade da justiça.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID. 51411485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, a embargante alega a existência de omissão no acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, apesar de ter provido o recurso à unanimidade, não se manifestou sobre a petição incidental em que pede a condenação dos agravados/embargados em litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa, e em ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes, realizado na minuta e/ou contraminuta recursais.

No caso em deslinde, observa-se que o pedido de condenação dos agravados, ora embargados, em litigância de má-fé, fora deduzido em petição incidental, e, inclusive, após o feito já se encontrar em pauta de julgamento, mais precisamente dois dias antes da sessão, configurando-se, portanto, inovação recursal.

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração (RISTF, art. 337). Pretendido rejulgamento da causa. Inadmissibilidade. Precedentes. Pedido de conversão do recurso em habeas corpus. Impossibilidade. Julgado emanado de Tribunal de Justiça estadual. Incompetência originária da Corte para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de tribunal de segundo grau. Precedentes. Embargos manifestamente protelatórios. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, com a certificação do trânsito em julgado. Precedentes. 1. Inexiste, na espécie, hipótese autorizadora da oposição dos segundos embargos, conforme previsto no art. 337 do Regimento Interno da Corte. 2. O julgado embargado revela-se bastante em si mesmo, visto que não incorreu em nenhuma omissão apontada, tendo o Colegiado, por unanimidade, negado provimento ao agravo regimental com fundamento na ausência de tópico fundamentado de repercussão geral. 3. Não há que se confundir acórdão omisso com prestação jurisdicional contrária aos interesses do embargante.
4. Não caracteriza omissão do aresto questionado deixar de analisar petição incidental protocolada na Corte às vésperas do início de seu julgamento, a qual suscita requerimento estranho ao que foi posto no recurso extraordinário. 5. Com efeito, por não ter sido invocada oportunamente no apelo extremo, a hipótese em questão evidencia nítida inovação recursal, insuscetível de apreciação (v.g. ARE no 1.112.868/SP-AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 12/9/18).
6. Não há como acolher o pedido de conversão deste extraordinário em habeas corpus, pois o acórdão impugnado no recurso emana do Tribunal de Justiça da Paraíba e, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para processar e julgar writ manejado contra ato de tribunal de segundo grau quando a parte não tem prerrogativa de foro no STF no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso i, alíneas d e i). 7. As circunstâncias atestam o caráter meramente protelatório do recurso, evidenciado pela nítida pretensão de se promover a rediscussão da causa, o que não se admite, na linha de precedentes. 8. Segundo a firme jurisprudência da Corte, quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente de seu trânsito em julgado (v.g. Ext no 928-ED-ED/PT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 14/9/07). 9. Não conhecimento dos embargos de declaração. 10. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, com a consequente certificação do trânsito em julgado.”
(STF - AgR-ED ARE: 1193222 PB - PARAÍBA 2005061-23.2014.8.15.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Data de Julgamento: 16/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-193 05-09-2019) (destaquei)

Ad argumentadum tantum
, impor sobrelevar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A interposição de recursos cabíveis não [implica] em litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425⁄SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4⁄12⁄2012).

Assim, quanto à condenação dos agravados à multa por litigância de má-fé, ainda que não configurasse inovação recursal, não seria o caso de acolhimento do pedido, visto que, dos elementos probatórios, não restou demonstrada a intenção da parte em atentar contra a dignidade da justiça.

O fato de uma das partes defender uma tese, ainda que contrária aos entendimentos sufragados nos Tribunais Pátrios, não induz à alegação contrária à verdade dos fatos, ou falta de boa-fé e lealdade processual.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020